Tribunal: TJDFT
Processo: 0746783-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. REQUISITOS. MIGRAÇÃO. PLANO INDIVIDUAL. DETERMINAÇÃO. RESOLUÇÃO N° 19/99. CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPRESCINDIBILIDADE.
1. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
2. O artigo 1°, da Resolução n° 19/1999, do Conselho de Saúde Suplementar, diz que é permitido às operadoras ou administradoras de planos de saúde coletivos por adesão promoverem a rescisão unilateral do contrato, desde que disponibilizem ao beneficiário, sem carência, plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar.
3. Considera-se abusiva a conduta das administradoras e operadoras de plano de saúde quando, antes de promoverem a rescisão unilateral e imotivada do contrato, não respeitam o prazo de notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, pois tal conduta viola a legislação aplicável à espécie e o princípio da boa-fé contratual.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.